Tribunal: TJPA
Processo: 0006324-71.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006324-71.2018.8.14.0046

RECORRENTE: LUCAS EDUARDO FROES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
ANIMUS NECANDI
. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FARTAMENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE,
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. DESCABIMENTO. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II
, ambos do CPB, em razão de disparos de arma de fogo contra a vítima Gilson Pereira Gomes
.

2. A defesa pleiteia a impronúncia ou absolvição sob alegação de legítima defesa, bem como pelo reconhecimento de ausência de dolo quanto ao resultado morte, ou que a situação se encaixa à inexigibilidade de conduta diversa, ensejada por coação irresistível.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade que autorizem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se é possível reconhecer, nesta fase, a legítima defesa ou a inexigibilidade de conduta diversa.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto à autoria.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria.

6. Outrossim, quanto à alegação de legítima defesa, não há suporte probatório que comprove, de forma inequívoca, a sua ocorrência, razão pela qual não é possível reconhecer a absolvição sumária.

7. Por fim, a inexigibilidade de conduta diversa configura causa supralegal de exclusão da culpabilidade, aplicável em situações extremas em que não se pode exigir do agente conduta diversa da praticada. Dessa forma, a análise aprofundada dessa matéria extrapola a competência da fase de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, como juízo natural, a apreciação do mérito da imputação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. A tese de legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma incontestável e inequívoca, o que não se verificou nos autos, devendo tais alegações ser submetidas ao Conselho de Sentença. 3. A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, somente pode afastar a pronúncia quando evidenciada de maneira estreme de dúvida, o que não ocorreu na espécie, devendo a alegação ser apreciada pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 78, I, e 413; CP, arts. 121 e 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, Acórdão ID 18236996, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Presenciais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lucas Eduardo Froes Pereira
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Rodrigo Almeida Tavares, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c arts. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Gilson Pereira Gomes.

Narra a denúncia
,
à ID 29924049
, que:

“(...) no dia 27 de agosto de 2018, por volta de 01h00min, o Sr.
LUCAS EDUARDO FROES PEREIRA
, tentou matar a vítima GILSON PEREIRA GOMES efetuando disparos de arma de fogo nesta.

O fato ocorreu quanto a vítima GILSON PEREIRA GOMES que transitava na BR 222, com destino ao município de Bom Jesus do Tocantins parou seu veículo perto de uma fazenda para fazer necessidades fisiológicas, momento em que ouviu 4 disparos de arma de fogo em sua direção.

Com medo, temendo pela sua vida, retornou para seu veículo onde seguiu viagem em direção a Rondon do Pará, momento em que encontrou uma viatura da Polícia Rodoviaria Federal onde relatou o ocorrido.

Os policiais imediatamente se dirigiram ao local do fato e ao encontrarem o acusado, perguntaram a este se havia alguma arma de fogo na propriedade, tendo o mesmo negado. No entanto, posteriormente sua esposa apresentou uma arma de fogo do tipo revolver, calibre 22, número de série 404575 da marca Amadeo Rossi, e 02 (duas) munições intactas, mais 5 (cinco) cápsulas deflagradas.

Após efetuado o flagrante o acusado foi conduzido até a delegacia de polícia.

2. DO DIREITO

Agindo da forma acima narrada, resta evidenciado nos autos que o acusado assumiu o risco em produzir o resultado morte, agindo com dolo eventual. Dessa feita, conduta de
LUCAS EDUARDO FROES PEREIRA
maculou a Lei Substantiva Penal em seu art.121 c/c art.14, II do Código Penal Brasileiro.

3. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME

A autoria e a materialidade do crime estão evidenciadas pela declaração da vítima (fl.07), depoimento da testemunha (fl.14) e pelo depoimento do acusado (fl.09), e pelo Boletim de Ocorrência da PRF (fl.02)”.

Em razões recursais
,
à ID 29924086
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia
do Recorrente, alegando que ele teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como pela ausência de dolo quanto ao resultado morte, ou, que a situação se amolda à inexigibilidade de conduta diversa, ensejada por coação irresistível.

Em contrarrazões
,
à ID 29924090
, o RMP de 1º Grau, Dr. João Francisco Amaral Neto, pugna pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 29924092
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada, de modo que Lucas Eduardo Froes Pereira seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, aduzindo que sua absolvição/impronúncia se impõe, já que
teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como pela ausência de dolo quanto ao resultado morte.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

No caso em apreço, segundo a sentença de pronúncia,
à ID 29924084
, que, aliás, tem fé pública a materialidade encontra-se firmemente consubstanciada nos autos, sobretudo nos relatos da vítima Gilson Pereira Gomes e nos depoimentos prestados pelos policiais Nataniel de Araújo Carvalho, E. Viana e Samir Buzar, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, que corroboram a ocorrência de disparos de arma de fogo e a apreensão de arma e munições, conforme consta no Boletim de Ocorrência e demais elementos colacionados.

Ainda de acordo com o
decisum
atacado, os indícios de autoria encontram-se satisfatoriamente delineados nos depoimentos judiciais, nos quais a vítima afirma, categoricamente, que os disparos partiram do acusado, e este próprio confessa os ter realizado, não obstante, em sua versão, com a intenção de apenas “afugentar” um suposto invasor. Também em juízo, as testemunhas Nataniel de Araújo Carvalho, E. Viana e Samir Buzar corroboraram a versão da vítima.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas sobejamente evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Destarte, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia/absolvição se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que as provas carreadas aos autos revelam ter sido ele o autor dos disparos em direção à vítima.

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão atacada se encontra fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo, tampouco absolvê-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da inexigibilidade de conduta diversa

Como cediço, a inexigibilidade de conduta diversa é uma causa
supralegal
de exclusão da culpabilidade, significando que, em determinadas circunstâncias extremas, não se pode exigir do agente um comportamento diferente daquele que praticou o crime.

Em realidade, fundamenta-se no princípio de que, quando não é possível ao indivíduo agir em conformidade com o direito, ele não deve ser considerado culpável, já que o CPB prevê casos como a coação moral irresistível, alegada pela defesa ser o caso vertente, exemplo legal dessa situação.

Contudo, a hipótese aventada exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado ao Recorrente restam suficientemente demonstrados, daí que a pretensão arguida neste item, de igual forma, não merece abrigo.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Magistrado a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, deixando a cargo do Tribunal Popular, seu juízo natural, o exame do mérito da causa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025